Tribunal: TJSP
Processo: 2278171-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU de 2005 e 2006 – Exceção prévia de executividade acolhida – Decisão que indefere a substituição do polo passivo - Impossibilidade – Devedor não apontado na CDA - Súmula 392 do STJ – Decisão mantida – Recurso desprovido.